Tribunal: TJMT
Processo: 1062352-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062352-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILEIA PEREIRA DO CARMO - CPF: 696.890.591-49 (RECORRENTE), CRISTIANE REGINA DO ROSARIO - CPF: 696.515.151-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA
. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia sobre se é devida a indenização por danos morais decorrente de cobrança da requerida em órgão de proteção ao crédito, conhecido como "Serasa Limpa Nome", por dívida considerada inexistente.

2.
No caso do processo, a autora não demonstrou a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes de natureza pública, mas apenas no site do Serasa Limpa Nome, a qual não se equipara a órgão restritivo de crédito, não sendo cabíveis danos morais no caso em concreto
.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo Interno interposto por
OI S.A.,
em face da decisão monocrática, pela qual foi dado provimento ao recurso inominado pela reclamante, reformando a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, fixando a indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A agravante pleiteia a reforma integral da decisão monocrática proferida por este relator, para que seja afastado o pedido de indenização por danos morais.

Não foram aportados as contrarrazões recursais.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023